Tribunal: TJMT
Processo: 0015748-88.2016.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0015748-88.2016.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, PLANOS DE SAÚDE]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAOLA GIACOMELLI GUIMARAES MARTINS - CPF: 000.786.941-08 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). VENCIDA A RELATORA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – DESPEAS MÉDICAS REALIZADAS EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO E TRANSPORTE DE UTI – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉTICA – REEMBOLSO PELA TABELA DA UNIMED – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC, mormente quando os documentos apresentados nos autos são suficientes para embasar o seu convencimento em relação ao mérito do pedido.

2. O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual interpretação de cláusula contratual deve ser favorável ao beneficiário do plano de saúde. ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. (Sumula 469 do STJ).

3. Se a parte autora deixou de comprovar a indicação médica para transferência, por meio de UTI aérea, para tratamento em hospital de alto custo (Hospital Sírio Libanês, não credenciado), sendo que a transferência ocorreu por solicitação da família para obter tratamento médico numa estrutura hospitalar melhor, a obrigação da UNIMED é tão somente em relação ao valor da tabela praticada pela cooperativa.

4. O dissabor decorrente da negativa do plano de saúde em cobrir procedimentos em hospital de alto custo e fora da área de abrangência não conduz ao dano moral, porque não implica em lesão à honra nem ferimento ao princípio da dignidade humana, ainda que tenha sido necessário o ajuizamento de demanda judicial para obtenção da cobertura.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAOLA GIACOMELLI GUIMARAES MARTINS
na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0015748-88.2016.8.11.0015
ajuizada em face de
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
que julgou improcedente o pedido e, por consequência, condenou a parte autora no pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82, §2º, 84 e 85, § 2º, inc. I ao IV, todos do CPC/15.

Argui a recorrente, preliminarmente,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que não foi possibilitado a apelante a produção de provas em audiência a fim de demonstrar a urgência/emergência na transferência para o Hospital Sírio Libanês em São Paulo.

No mérito, alega que o princípio da preservação da vida é o norteador da relação de consumo dos planos de saúde, e nos casos de urgência/emergência, que coloquem em risco a vida do segurado, mostra-se ilegal a limitação imposta pela operadora de plano de saúde.

Sustenta que em razão da
gravidade do quadro clínico apresentado pela paciente/apelante (septicemia), exigia ou não sua remoção urgente com a utilização de UTI AÉREA e a transferência para o HOSPITAL SIRIO-LIBANÊS para preservação de sua vida, conforme recomendou a médica responsável pelo seu atendimento.

Aduz se não fossem as medidas urgentes adotadas para preservação da vida da apelante, como o serviço de UTI AÉREA e a internação no Hospital Sírio-Libanês, indicação da médica responsável e não de seus familiares, certamente não teria sobrevivido, portanto, deve ser indenizada pelo transporte aéreo e pelos valores efetivamente desembolsados junto ao Hospital Sírio-Libanês.

Assevera que o ônus da prova incumbia à requerida/apelada em demonstrar que não disponibilizou serviço de UTI aérea no tempo e velocidade que a apelante necessitava e, por esse motivo, a apelada deve ser condenada ao pagamento do reembolso das despesas com o transporte aéreo, bem como indenização por danos morais.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença proferida a fim de
condenar a apelada ao ressarcimento das despesas com transporte de UTI aérea para São Paulo (R$ 39.500,00 - ID 168706150), tratamento médico no Hospital Sírio Libanês, bem como danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada pelo desprovimento do recurso (ID
168706167
).

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO MORELI, OAB/MT 16.695-O.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Em suas razões recursais, a autora/apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe fora oportunizada a produção de prova testemunhal com oitiva de testemunhas e perícia médica, contrariando
os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

De se ressaltar que não merece prosperar a alegação da parte recorrente acerca da necessidade de depoimento de testemunhas e prova pericial, uma vez que que todos os documentos relativos à internação da apelante e necessários ao deslinde da controvérsia foram juntados aos autos, mostrando-se desnecessária a produção de prova pericial e oitiva de testemunhas.

Desta feita, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não produção da prova testemunhal e técnica, sendo acertada a decisão do magistrado singular, que sendo o destinatário da prova, amparado no que estabelecem os artigos 355 e 370, ambos do CPC/15, pode determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Outrossim, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (
g.n
.).

Ademais, ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a parte apelante não requereu a produção de provas testemunhais e/ou prova técnica.

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1ª Turma,
AgRg
no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (
g.n
.).

“
1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma,
AgRg
no
AREsp
717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015,
DJe
27/08/2015).

Assim,
rejeito a preliminar

arguida.-

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
PAOLA GIACOMELLI GUIMARAES MARTINS
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0015748-88.2016.8.11.0015
em face da
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduzindo que possui plano de saúde denominado UNIMED PLUS, registrado sob o número 8391, tendo aderido ao contrato em 10/11/2004, conforme ID 168703699.

Alegou que em 20/04/2015, foi internada no hospital Nossa Senhora de Fátima, em Sorriso-MT, com suspeita dengue com
plaqueotopenia
, que piorou para septicemia.

Sustentou que, em razão da piora do quadro, foi solicitada a sua remoção aérea para a cidade de Cuiabá-MT, que foi negada sob a justificativa de não haver linhas áreas disponíveis, porém, foi transferida para Cuiabá, por meio de UTI aérea, sendo internada no Hospital São Matheus.

Aduziu que seus familiares pegaram dinheiro emprestado para custear as despesas com o translado e devido à evolução e à gravidade do caso, teve que ser transferida novamente por UTI aérea para o hospital Sírio Libanês/SP, dessa vez pela empresa Taxia Aéreo SETE, pois corria risco de morte, sendo que permaneceu 20 dias internada entre a vida e a morte.

Salientou que todo o tratamento no hospital Sírio Libanês foi custeado por sua família e do total das despesas, no importe de R$ 190.446,29, a requerida ressarciu a requerente, após o procedimento administrativo, no valor de R$ 26.755,42.

Afirmou restar configurada a abusividade e ilicitude da conduta da requerida, devendo impor a ela a obrigação de promover a cobertura das despesas do atendimento prestado no referido hospital, com a condenação ao pagamento das quantias já adiantadas pela autora.

Por fim, ajuizou a presente ação requerendo a procedência da demanda, com a restituição dos valores custeados no importe de R$ 163.690,87, devidamente corrigidos, bem como em danos morais.

A requerida apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a denunciação à lide da empresa
Uniair
Administração, Participações e Serviços Médicos de Urgência, posto ser ela a responsável pelo transporte aéreo. No mérito, alegou a legalidade acerca da negativa de cobertura em estabelecimento hospitalar não credenciado, eis que o contrato entabulado entre as partes contém cláusula expressa que prevê a referida exclusão, por ser hospital que utiliza Tabela Própria/Alto Custo, além de não haver qualquer recomendação médica no sentido de que a requerente “deveria” se deslocar até São Paulo/SP para ser atendida, exclusivamente, nesse hospital.

Sustentou que aquele não é o único hospital apto a atender as pretensões da autora, em razão de existir outros credenciados capazes e suscetíveis a realizar qualquer tipo de procedimento necessário ao restabelecimento da saúde da autora, sendo, inclusive, de inteiro conhecimento da parte autora, não havendo no presente caso qualquer situação de emergência/urgência conforme narrado.

Salientou que para o reembolso de despesas hospitalares também existem critérios contratuais, tanto que a requerente poderia ter submetido aos procedimentos naquele hospital não cooperado, podendo, posteriormente, pleitear o ressarcimento das despesas administrativamente, desde que cumprido os critérios exigidos na cláusula IX do referido instrumento contratual, o que não ocorreu.

Por fim, requereu a improcedência da ação.

Ao sentenciar, o juiz
Dr. Cleber
Luis
Zeferino de Paula
julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se a apelada tem a
obrigatoriedade de restituir os valores no importe R$ 163.690,87, referente ao tratamento e à transferência da apelante por meio de UTI aérea para o Hospital Sírio Libanês/SP, bem como em indenização por danos morais.

Cediço que os planos de saúde se sujeitam à incidência
das normas do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se na modalidade de serviço prestado, sob remuneração, pelo mercado de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, daquele diploma normativo.

A Lei nº. 9.656/98 que regulamenta a atividade dos planos e seguros privados de assistência à saúde, em vários dispositivos, ao tratar dos assistidos, utiliza a nomenclatura técnica “consumidor”, o que denota a incidência da legislação consumerista.

O Superior Tribunal de Justiça inclusive já pacificou a questão sumulando o entendimento de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor os contratos de plano de saúde” (Súmula 469).

No caso, a parte autora alega que em 20/04/2015 foi internada no Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Sorriso/MT, com suspeita de dengue com
plaqueotopenia
e em razão do quadro de septicemia, foi transferida para o Hospital São Matheus, em Cuiabá/MT, e em razão da evolução e gravidade do quadro foi transferida, mediante UTI aérea, para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo/SP, e ao solicitar o reembolso dos valores pagos (R$ 190.446,29 – UTI aérea e tratamento médico), após procedimento administrativo, a apelada reembolsou apenas o valor de R$ 26.755,42, conforme comprovante de ID 1
68703699.

Com efeito, o art. 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, estabelece os casos em que os planos de saúde deverão reembolsar as despesas médicas realizadas pelos seus beneficiários.

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1 do art. 1 desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

[...]

VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1 do art. 1 desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada”.

Observa-se que o dispositivo acima estabelece que, em caso de urgência/emergência, os usuários serão reembolsados, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras.

Contudo, embora não se desconheça a gravidade do quadro clínico apresentado pela autora/apelante, verifica-se que a recorrente foi internada no Hospital Sírio Libanês, por meio de UTI aérea, por livre e espontânea vontade, uma vez que não consta dos autos que o tratamento não pudesse ser realizado em hospitais credenciados ao plano de saúde, bem como não há pedido médico requerendo a transferência da autora/apelante para o Hospital Sírio Libanês para tratamento com médico renomado (Dr. David Uip), portanto, não há falar em obrigação de a apelada custear o tratamento escolhido pela autora em Hospital não credenciado à operadora de plano de saúde (ID
168703699
).

Ademais, nota-se que no Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares UNIMED PLUS firmado pelas partes exclui formalmente qualquer prestação de serviços no Hospital Sírio Libanês, na cidade de São Paulo/SP, pois tal hospital não faz parte da rede credenciada da parte apelada. Vejamos:

“CLÁUSULA IX – ATENDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO

9.1.- Em caso da necessidade de utilização deste plano de saúde, em cidades fora da área de atuação da respectiva singular que estiver sub-rogado ou contratado o usuário, ou onde
esta
não mantiver convênios com os médicos, laboratórios e hospitais - via outra singular Unimed - fica acordado que a CONTRATADA somente estará obrigada a arcar com os custos semelhantes aos previstos nas tabelas abaixo, desde que, observadas as cláusulas contratuais e normas administrativas locais.

[...]

9.3.- Nas localidades onde a CONTRATADA não mantiver convênio com os médicos, laboratórios e hospitais, somente serão asseguradas internações clínicas e cirúrgicas de urgência e emergência.

[...]

9.5.- Este contrato não prevê a autorização de internações e /ou cirurgias em Hospitais que utilizem Tabela Própria – Alto Custo – [...].

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRANSPORTE POR UTI AÉREA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. I - Da análise do contrato firmado entre as partes, realmente, extrai-se que não há previsão contratual de cobertura do transporte por UTI aérea. II - Apesar da gravidade da doença diagnosticada, não há qualquer documento nos autos que evidenciasse a urgência e emergência do caso, bem como que o transporte por via aérea, para o início do tratamento do paciente, seria indispensável para sua a remoção. III - Não bastasse e refutando de vez a pretensão dos autores, ora apelados, ao reembolso dos valores gastos, observa-se que na cláusula 11.1 do contrato está expressamente estabelecido que a remoção do paciente para outro nosocómio somente seria obrigação da operadora diante da comprovação de que os recursos técnicos e humanos, atestado pelo médico assistente, não fossem suficientes para o devido tratamento, o que, nos autos, também não foi minimamente demonstrado. IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, os autores, ora apelados, não provaram o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe."
(TJ-MT - AC: 10046863120178110037 MT, Relatora DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

No que tange ao pedido de reparação por danos morais, sabe-se que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.

No presente caso, embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos a recorrente, tal fato não foi suficiente para ofender sua dignidade ou sua honra.

Assim, na hipótese, não há falar em situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável.

Desse modo, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios para 17% sobre o valor dado à causa.

É como
voto.-

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Não se nega que o contrato de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, que é um preceito de ordem pública e interesse social.

Por outro lado, cotejando os autos, deparamos com a cláusula 9.5, que diz: “
O contrato não prevê autorização de internação em hospitais que utilizam tabela própria, alto custo
.”

Não se trata de uma cláusula abusiva, porque para se ter o bônus, é necessário que se tenha o ônus.

O ônus é o pagamento, se o consumidor paga mensalmente determinado valor, por conseguinte, o bônus deve ser em relação ao que ele pagou para Unimed. Essa cláusula prevê justamente isso, ou seja, o não pagamento de internação em hospital de alto custo.

Ademais, não consta nos autos

documentos probatórios sobre a necessidade da transferência da paciente para o Estado de São Paulo ou para o Hospital Sírio Libanês.

Entretanto, divirjo da eminente relatora apenas numa pequena parte, pois o fato
da
apelante ter sido internado em hospital de alto custo, não tira a obrigação da Unimed em cumprir o contrato dentro do estabelecido.

Por tal viés, com todas as vênias da relatora,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para que o Unimed proceda ao pagamento das despesas do Hospital Sírio Libanês até o limite constante da tabela do contrato formalizado entre as partes.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL - CONVOCADA):

Peço vênia à relatora e acompanho a divergência.

EM 14 DE JUNHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO E O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DEU PROVIMENTO EM PARTE, SENDO ACOMPANHADO PELA DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL – CONVOCADA).

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO MORELI, OAB/MT 16.695-O.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do Exmo. Sr. Des. Sebastião de Moraes Filho - 1º vogal.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do Exmo. Sr. Des. Sebastião de Moraes Filho - 1º vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023